Tribunal: TJSP
Processo: 2204502-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ção da medida constritiva de penhora de 10% sobre o faturamento da empresa devedora, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, até o limite do crédito para satisfação da execução. Insurgência. Inadmissibilidade. Ante a inércia da agravante em atender a determinação judicial, cabível a busca e apreensão dos livros solicitados pelo perito judicial, com fulcro no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Má-fé. Executada que opôs resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 80, IV, do CPC), o que caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204502-95.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de documentos na sede da agravante Nalf Artes em Confecções Ltda, necessários à implementação da medida constritiva de penhora de 10% sobre o faturamento da empresa devedora, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, até o limite do crédito para satisfação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de documentos na sede da agravante Nalf Artes em Confecções Ltda, necessários à implementação da medida constritiva de penhora de 10% sobre o faturamento da empresa devedora, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, até o limite do crédito para satisfação da execução. Insurgência. Inadmissibilidade. Ante a inércia da agravante em atender a determinação judicial, cabível a busca e apreensão dos livros solicitados pelo perito judicial, com fulcro no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Má-fé. Executada que opôs resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 80, IV, do CPC), o que caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Recurso não provido, com observação.